Tribunal: TCU
Processo: 027.113/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 626/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.113/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Carolina Nunes Fernandes (XXX.263.737-XX); Carlos Vinicius Morais Cae (XXX.061.347-XX); Cristina Raimunda Morais Cae (XXX.066.207-XX); Julia Ferreira da Silva (XXX.731.728-XX); Juliana Maria Muniz Dias Mendes (XXX.031.127-XX); Maria Eneida Nunes Fernandes (XXX.219.697-XX); Maria da Conceicao Silva Rodrigues (XXX.088.687-XX); Marisa Nunes Fernandes (XXX.301.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.